Tribunal: TCU
Processo: 006.886/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012026, modalidade Pregão e Uasg 926363 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação, na modalidade cartão eletrônico magnético com chip de segurança, bandeirado, em PVC, destinados à concessão de auxílio vale-combustível aos servidores do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo ¿ CREA-ES, para utilização em ampla rede credenciada de postos de combustíveis.)

Inteiro teor:
Acórdão 1976/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação versando sobre irregularidades que alegadamente teriam ocorrido no Pregão Eletrônico 90.001/2026, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea/ES), com valor estimado de R$ 369.420,00 (trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte reais), cujo objeto era a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de auxílio vale-combustível, por meio de cartão eletrônico/magnético com tecnologia de segurança, bandeirado e aceito em rede credenciada, para atendimento aos beneficiários do Crea/ES, conforme condições, especificações, quantitativos e exigências estabelecidos no termo de referência e demais anexos do respectivo edital. Considerando que esta representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do TCU, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à suposta irregularidade; Considerando que a empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli possui legitimidade para representar a este Tribunal, consoante disposto no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; Considerando que a licitação no âmbito da qual foram apontados os indícios de irregularidade fracassou, o que implica dizer que houve perda do objeto da representação sob exame; Considerando que a conduta apontada como irregular, consistente na inclusão no edital de cláusula vedada pela jurisprudência do TCU, justifica a atuação deste Tribunal visando prevenir a reincidência nessa falha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade insertos nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar procedente esta representação; c) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, devido à perda do seu objeto; d) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a vedação à apresentação de propostas com taxa de administração negativa, prevista no subitem 4.5.1 do edital do Pregão Eletrônico 90.001/2026, afronta os princípios da competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, bem como a jurisprudência do TCU ( Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, e 1.034/2012-Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro). Ademais, não se aplica ao objeto licitado no mencionado pregão a vedação contida no art. 3o, inciso I, da Lei 14.442/2022; e) encaminhar cópia deste acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo e ao representante; f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.886/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Kauane Zanardo Marques (430650/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.